Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 11.101/2005. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS EXISTENTES AO TEMPO DA DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 59, da Lei de Falência, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos existentes ao tempo da deflagração da recuperação judicial e devem ser pagos na forma preconizada no plano aprovado no juízo recuperacional.
2. Verificado que o crédito em análise está habilitado no juízo recuperacional, mostra-se incabível o prosseguimento da execução, devendo esta ser extinta por falta de interesse processual.
3. Apelo parcialmente provido.